Tribunal: TJES
Processo: 5000919-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000919-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DEILSON FERNANDO LIMA contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito 4ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo nº
0016861-07.2015.8.08.0012.

O impetrante postula a concessão da liberdade provisória, sob o argumento de
excesso de prazo na manutenção da medida cautelar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEILSON FERNANDO LIMA
em face de ator coator do Juízo da
4ª Vara Criminal da Serra/ES.

Importante esclarecer que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em face das vítimas BRUNO e BRAULIO, em tese, pela disputa do tráfico de drogas na região dos fatos.

Requer a defesa a revogação da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo. Nesse sentido, alega que é direito do paciente, na medida em que está detido de modo cautelar desde 2017.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva de DEILSON:

Trata-se de crime praticado no contexto da disputa pelo controle do tráfico de drogas, tendo em vista que as vítimas integravam a quadrilha do tráfico de drogas no chamado Oriente, nesta Comarca, a qual tinha rivalidade com o grupo de traficantes integrado pelos acusados e atuantes na região de alto da boa vista.

Conforme informações extraídas dos autos, o réu DEILSON e demais denunciados, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas BRUNO e BRAULIO, causando-lhes lesões corporais graves, apenas não consumando os homicídios por vontades alheias a dos agentes.

Infere-se que a vítima BRAULIO apresentou graves sequelas, ficando hospitalizada por um período extenso e tetraplégico.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Isso porque, ao consultar os autos do processo, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 16/02/2017. Não obstante, esta foi revista em 22/08/2017, 11/06/2018, 08/10/2018, 13/12/2021.

Ainda, ressalto que, desde o dia 07/03/2022, a Sessão do Tribunal do Júri está marcada para o dia 14/07/2022.

Ademais, vale ponderar que o paciente foi pronunciado em 07/05/2020, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ:

SÚMULA 21 - Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário apreciar o caso concreto sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, conforme assim ponderado, constata-se que o feito tem seguido seu curso normal, inexistindo qualquer indícios de desídia na condução processual.

Nesse sentido, não observo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isto posto,
denego a ordem
.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. Em consonância com a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.